Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. AVISO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. O bloqueio de linha telefônica, sem aviso prévio, e que é utilizada para contato com clientes do consumidor gera dano moral.
2. O valor da condenação por dano moral tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, majorada a indenização de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, o valor pedido.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo do autor.